Tribunal: TJES
Processo: 0000094-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000094-81.2017.8.08.0024

APELANTE E APELADO:
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESPÍRITO SANTO

APELADO E APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS INFLACIONÁRIAS. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por perdas inflacionárias referentes à ausência de revisão geral anual de vencimentos de médicos servidores estaduais no período de 2011 a 2016, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00). O Sindicato pretende a condenação do Estado ao pagamento da diferença salarial de 21,24% decorrente da alegada defasagem; o Estado, por sua vez, busca a majoração dos honorários sob fundamento de irrisoriedade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Poder Executivo Estadual em promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos gera direito à indenização por perdas inflacionárias; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 deve ser majorada com base na regra de equidade prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 565.089/SP (Tema 19 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no art. 37, X, da CF/1988, não gera direito subjetivo à indenização.

A pretensão do Sindicato, ainda que formulada sob a forma de pedido indenizatório, visa essencialmente a obter os efeitos financeiros de um reajuste não implementado, o que encontra óbice na jurisprudência vinculante do STF e nos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo nos artigos 85, §3º, I, e §4º, III, do CPC, não se justificando o arbitramento por equidade, pois o valor da causa foi aceito no processo e a atuação processual foi simples, não havendo desproporção evidente.

A alegação de irrisoriedade não se sustenta, pois o valor fixado é proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado, inexistindo elementos que autorizem a excepcional aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão do Poder Executivo em propor lei de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, ainda que reiterada, não gera direito subjetivo à indenização.

É válida a fixação de honorários advocatícios com base no percentual mínimo legal sobre o valor da causa quando inexistente condenação ou proveito econômico, salvo demonstração de manifesta irrisoriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, X; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 4º, III e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.09.2019 (Tema 19 da RG); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJES, Apelação Cível 0007219-10.2015.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-81.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS INFLACIONÁRIAS. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por perdas inflacionárias referentes à ausência de revisão geral anual de vencimentos de médicos servidores estaduais no período de 2011 a 2016, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00). O Sindicato pretende a condenação do Estado ao pagamento da diferença salarial de 21,24% decorrente da alegada defasagem; o Estado, por sua vez, busca a majoração dos honorários sob fundamento de irrisoriedade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Poder Executivo Estadual em promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos gera direito à indenização por perdas inflacionárias; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 deve ser majorada com base na regra de equidade prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 565.089/SP (Tema 19 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no art. 37, X, da CF/1988, não gera direito subjetivo à indenização.

A pretensão do Sindicato, ainda que formulada sob a forma de pedido indenizatório, visa essencialmente a obter os efeitos financeiros de um reajuste não implementado, o que encontra óbice na jurisprudência vinculante do STF e nos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo nos artigos 85, §3º, I, e §4º, III, do CPC, não se justificando o arbitramento por equidade, pois o valor da causa foi aceito no processo e a atuação processual foi simples, não havendo desproporção evidente.

A alegação de irrisoriedade não se sustenta, pois o valor fixado é proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado, inexistindo elementos que autorizem a excepcional aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão do Poder Executivo em propor lei de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, ainda que reiterada, não gera direito subjetivo à indenização.

É válida a fixação de honorários advocatícios com base no percentual mínimo legal sobre o valor da causa quando inexistente condenação ou proveito econômico, salvo demonstração de manifesta irrisoriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, X; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 4º, III e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.09.2019 (Tema 19 da RG); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJES, Apelação Cível 0007219-10.2015.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000094-81.2017.8.08.0024

APELANTE E APELADO:
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESPÍRITO SANTO

APELADO E APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, os autos tratam de recursos de apelação interpostos pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação de Reparação por Perdas Inflacionárias.

I. Admissibilidade

Ambos os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. São tempestivos, conforme se verifica das datas de intimação da sentença e de interposição dos recursos, e, no caso do Sindicato, o preparo foi devidamente comprovado. O Estado é isento de custas. Presente o interesse recursal de ambas as partes, uma vez que o Sindicato busca a reforma total da sentença de improcedência e o Estado busca a majoração da verba honorária fixada em seu favor.

Assim, conheço de ambos os recursos de apelação.

II. Mérito

Importante relatar que a ação foi ajuizada pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, objetivando a condenação do Estado ao pagamento de indenização correspondente às perdas inflacionárias incidentes sobre os vencimentos dos médicos servidores públicos estaduais. Alegou o Sindicato, em sua petição inicial (fls. 02/54), que os médicos teriam sofrido defasagem remuneratória em razão da ausência de revisão geral anual ou da aplicação de índices inferiores à inflação apurada, especificamente no período compreendido entre 1º de setembro de 2011 e 31 de agosto de 2016 (conforme detalhado na apelação), resultando em uma perda estimada em 21,24%, calculada com base nos deflatores do INPC – IBGE. Fundamentou seu pleito no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual, e nos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da moralidade administrativa.

Regularmente citado, o Estado apresentou contestação (fls. 62/75), arguindo, em suma, a inexistência de direito subjetivo dos servidores à indenização pleiteada, sob o argumento de que a revisão geral anual de vencimentos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir tal omissão ou determinar o pagamento de verbas indenizatórias dela decorrentes. Invocou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.089 (Tema 19 da Repercussão Geral).

Sobreveio a sentença (fls. 120/123) na qual o Juízo
a quo
, acolhendo a tese defensiva e aplicando o entendimento consolidado no Tema 19 do STF, julgou improcedente o pedido autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou o Sindicato ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00 - mil reais), nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, c/c §4º, inciso III, do CPC.

II.1. Da Apelação do Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo

O cerne da controvérsia trazida pelo recurso do Sindicato reside na possibilidade de o Poder Judiciário determinar o pagamento de indenização aos servidores públicos substituídos em razão da alegada omissão do Poder Executivo Estadual em promover a revisão geral anual de seus vencimentos, ou em aplicá-la em percentual suficiente para recompor as perdas inflacionárias, no período compreendido entre 2011 e 2016. O Sindicato sustenta que tal omissão viola o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e acarreta direito subjetivo à reparação correspondente à defasagem apurada (21,24%).

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A questão relativa à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e às consequências de sua não implementação pelo Poder Público já foi objeto de análise exaustiva pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.089/SP (Tema 19). Naquela oportunidade, a Suprema Corte fixou tese vinculante no sentido de que a ausência de lei específica que promova a revisão anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não gera direito subjetivo à indenização aos servidores públicos.

É o que consta expressamente da ementa do referido julgado, reproduzida na sentença recorrida:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização
. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2.
O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período
. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020). [sem grifos no original]

A aplicação desse precedente ao caso concreto é inafastável. A pretensão do Sindicato, embora formulada como pedido indenizatório, busca, na essência, obter os efeitos financeiros que decorreriam da implementação da revisão geral anual que alega não ter ocorrido ou ter sido insuficiente.

O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao afirmar que, embora exista um dever do Poder Executivo de se manifestar anualmente sobre a revisão, a sua omissão em propor a lei respectiva não confere aos servidores o direito de pleitear judicialmente uma indenização substitutiva.

A concessão de tal indenização equivaleria, por via transversa, a determinar um reajuste de vencimentos sem a existência de lei específica, o que encontra óbice não apenas no próprio artigo 37, inciso X, da Constituição Federal ("a remuneração dos servidores públicos [...] somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica"), mas também no princípio da separação dos Poderes (artigo 2º da CF/88) e na Súmula Vinculante nº 37 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia").

Nesse sentido é o julgado desta Corte, que ora apresento:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS. PROVENTOS.
REVISÃO GERAL ANUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O texto das normas colhidas dos artigos 37, inciso X e 40, §8º da CF, considerado à luz dos princípios democrático, orçamentário e da separação dos poderes, não permite aplicar o acréscimo salarial previsto em diploma legal municipal para além do “vencimento-base”. 2. Certo é que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (súmula vinculante nº 37 do STF), nem “possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (tema 624 do STF), concluindo-se que
o “não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização” (tema 19 do STF).
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0007219-10.2015.8.08.0012. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 10/08/2023). [sem destaques no original]

Os argumentos do Sindicato apelante acerca da violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, bem como a alegação de que a omissão foi prolongada, não têm o condão de afastar a aplicação do Tema 19.

A tese fixada pelo STF aborda justamente a consequência jurídica da omissão legislativa em matéria de revisão geral anual, concluindo pela inexistência do direito à indenização, independentemente da duração da omissão ou dos motivos que a ensejaram.

A exigência de pronunciamento fundamentado do Executivo, contida na parte final da tese, visa a dar transparência e controle ao processo decisório, mas não altera a conclusão principal sobre a ausência de direito subjetivo à indenização. Dessa forma, a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pelo Sindicato está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e deve ser mantida.

II.2. Da Apelação do Estado do Espírito Santo

O Estado, por sua vez, recorre pleiteando a reforma da sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que a base de cálculo utilizada – o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) – seria irrisória, o que atrairia a aplicação da regra de arbitramento por equidade prevista no artigo 85, §8º, do CPC.

Este recurso também não merece provimento.

O Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Conforme o artigo 85, §3º, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Apenas na ausência destes, ou não sendo possível mensurá-los, é que a base de cálculo recairá sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §4º, inciso III). A fixação por apreciação equitativa, prevista no §8º do mesmo artigo, é medida excepcional, aplicável somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido, inexistindo, portanto, condenação ou proveito econômico obtido pelo Sindicato autor. Resta, assim, a aplicação da regra subsidiária do §4º, inciso III, que determina a incidência dos honorários sobre o valor atualizado da causa. Foi exatamente o que fez o magistrado sentenciante, ao fixar os honorários em 10% (dez por cento) – percentual mínimo previsto no §3º, inciso I – sobre o valor atualizado da causa de R$ 1.000,00 (mil reais).

A alegação do Estado de que o valor da causa seria "irrisório" não se sustenta. Primeiramente, como apontado pelo Sindicato em contrarrazões, o próprio Juízo
a quo
, na decisão saneadora de fls. 99/102, ao analisar a questão do valor da causa, considerou-o adequado para fins processuais e fiscais, dada a natureza coletiva da demanda e a dificuldade de se precisar, ab initio, o exato proveito econômico almejado por cada um dos substituídos. Não houve, naquela oportunidade, determinação de emenda ou correção do valor atribuído, o que demonstra sua aceitação formal no processo.

Ademais, a aplicação da regra de equidade do §8º do artigo 85 do CPC é restrita às hipóteses em que a aplicação dos percentuais legais sobre as bases de cálculo preferenciais (condenação, proveito econômico ou valor da causa) resulte em montante ínfimo ou excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, reafirmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, devendo-se, nesses casos, observar os percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85.

Embora o tema trate especificamente da vedação da equidade para reduzir honorários em causas de valor elevado, o raciocínio sobre a excepcionalidade da equidade se aplica
mutatis mutandis
. A regra geral é a aplicação dos percentuais legais sobre as bases de cálculo definidas, sendo a equidade uma exceção para situações específicas de valor inestimável, irrisório ou muito baixo.

No presente caso, embora o valor da causa seja R$ 1.000,00 (mil reais), a aplicação do percentual mínimo legal de 10% resulta em honorários de R$ 100,00 (cem reais), a serem atualizados.

Considerando a natureza da demanda (ação coletiva sobre matéria de direito já pacificada em sentido contrário à pretensão autoral), a baixa complexidade da causa (que não exigiu dilação probatória complexa, perícias ou audiências) e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo Procurador do Estado (que se limitou à apresentação de contestação e duas manifestações processuais subsequentes de conteúdo simples, conforme fls. 62/75, 104 e 118), a fixação dos honorários com base no valor da causa, no percentual mínimo legal, não se revela irrisória a ponto de justificar o afastamento da regra geral e a aplicação excepcional da equidade.

A majoração pretendida pelo Estado, por meio da equidade, poderia, inclusive, resultar em valor desproporcional ao trabalho realizado e à complexidade da lide, configurando potencial enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença também deve ser mantida neste ponto, pois aplicou corretamente os critérios legais para a fixação dos honorários advocatícios, em observância ao disposto no artigo 85, §3º, inciso I, e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que ambos os recorrentes sucumbiram em seus respectivos recursos, deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.